Tribunal: TJMT
Processo: 1006791-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006791-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (AGRAVANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), J MALUCELLI SEGURADORA S A - CNPJ: 84.948.157/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), J MALUCELLI SEGURADORA S A - CNPJ: 84.948.157/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após liquidação da sentença, mas ainda na pendência de recurso em que se discutia o real valor devido, a ré, devidamente intimada, deixou de efetuou depósito judicial, estando escorreita a decisão que manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios em fase de cumprimento, a teor do que dispõe o art. 520, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença no 000092851.2003.8.11.0005, código 17472, movida por VILMAR RIEDIGER homologou os cálculos Id. 68592447 (da origem), incidindo sobre o montante atualizado a multa e os honorários do art. 523, § 1°, do CPC, estando o débito da execução em R$6.097.582,09 em 25/10/2021. (Id. 80052832 - da origem).

Em suas razões, os agravantes registram que a decisão agravada padece de dois equívocos:

“
(i) Não há que se falar em multa e honorários advocatícios do artigo 523, § 1o da Lei de Ritos, porque a “quantia certa da condenação” somente foi obtida após a liquidação de sentença, e consectário iniciando-se a fase de cumprimento de sentença com oportunidade de pagamento ao devedor, após concluída a liquidação.”

e
“ (ii) O valor da condenação não se encontra “ estabilizado ”, pois pende de julgamento nesta colenda Corte, recurso que versa sobre a necessidade de atualização do valor de R$70.000,00 atribuído a colheitadeira que deveria ser devolvida, elemento essencial à correta apuração do valor devido, vale dizer não há decisão trânsito em julgado na fase de liquidação. Aplicabilidade da regra do artigo 520 da Lei Processual.”

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, condicionado ao depósito do valor apontado como devido em primeiro grau de jurisdição, junto ao processo originário.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para para que o cumprimento de sentença se faça de forma provisória, segundo regra do artigo 520 da Lei Processual Civil, afastando-se do cálculo os percentuais relativos a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 127835677.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 139674688, pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A recorrente pretende que o cumprimento de sentença se faça de forma provisória, segundo regra do artigo 520 da Lei Processual Civil, tendo em conta que, após liquidação da sentença, ainda pende de julgamento o recurso em que discute o real valor devido. Requer o provimento do recurso a fim de afastar do cálculo os percentuais relativos à multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.

Pois bem.

Respeitadas as razões recursais, não há como dar suporte aos argumentos da agravante.

Isto porque o artigo 520 do CPC admite o cumprimento provisório de decisões impugnadas por recursos desprovidos de efeito suspensivo, tal como na hipótese vertente.

O mencionado recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente nos autos de liquidação de sentença, distribuído sob o n. 1017094-29.2021.8.11.0000, embora ainda não tenha decisão transitada em julgado, não foi recebido no efeito suspensivo. Daí a possibilidade de apresentação de cumprimento provisório da decisão que homologou a liquidação, sendo descabida a imposição do ônus de aguardar pelo trânsito em julgado, pela própria lógica do sistema.

Ademais, de acordo com o art. 520, I, do CPC, a execução provisória correrá por iniciativa e responsabilidade da parte exequente, a qual se obriga a reparar os danos eventualmente causados ao executado, caso a decisão seja posteriormente retificada.

E, ainda, nos termos do artigo 520,
caput
e incisos I a IV do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.

O referido dispositivo possui a seguinte redação:

"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 .

§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.
”
(destaquei).

Por sua vez, o artigo 523, § 1o, do CPC assim dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

Desse modo, constata-se que o afastamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC somente poderá ocorrer caso o executado tenha realizado o depósito voluntário do débito exequendo.

Quanto ao ponto, infere-se dos andamentos junto ao processo da origem que, após liquidação da sentença, mas ainda na pendência de recurso em que se discutia o real valor devido, a ré/agravante, devidamente intimada (Id. 64499790- da origem), deixou de efetuou depósito judicial, estando escorreita a decisão que aplicou a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios em fase de cumprimento, a teor do que dispõe o art. 520, § 3o, do CPC.

A agravante, depois de intimada, optou pela garantia do Juízo e oposição de impugnação e, apenas após a rejeição, o Juízo
a quo
determinou a incidência dos consectários do §1o do art. 523 do CPC, como se vê do Id. 80052832 - origem.

Além disso, importa registrar que o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença, por si só, não exige o trânsito em julgado da decisão e/ou a prestação de caução como pretende a agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO QUANTUM EXEQUENDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Há existência"de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)"-
( AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017). 2. Conforme entendimento do STJ,
"a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"
( AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 13/05/2020).

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023